Tribunal: STF
Processo: HC 94714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INC. I DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO PERICIAL DA LESIVIDADE DA ARMA DE FOGO. ÔNUS DA PROVA DO ACUSADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que perpetrados contra a mesma vítima, caracterizam concurso material, não se aplicando a continuidade delitiva quando o agressor pratica condutas autônomas. Precedentes.



    2. A causa de aumento prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal incide quando o emprego da arma tiver sido evidenciado por qualquer meio de prova.



    Prescindível a realização de exame pericial para aferir a lesividade da arma não apreendida.



    3. Habeas corpus denegado.